Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716056-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDO BEZERRA DE FARIAS, LEONIDAS ALVES DA COSTA FARIAS RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) DIAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias”. (REsp 1680045/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018) Do acervo colacionado aos autos, verifica-se que a recorrente comprovou o cumprimento da exigência com a juntada da notificação endereçada à estipulante em 24 de maio de 2019, tendo-se o contrato por rescindido após sessenta dias do recebimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 300 do Código de Processo Civil, 6o, inciso III e 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao indeferir o pedido de tutela urgência pleiteado, em razão da ausência de probabilidade do direito alegado. Defendem a presença da probabilidade do direito. Articulam, também, a necessidade de prévia notificação direta dos beneficiários do plano de saúde. Afirmam que a resilição unilateral do contrato pela recorrida, embora eficaz perante a administradora, não obriga os beneficiários, visto que não foram observados os preceitos contidos nos artigos 6o, inciso III e 46, ambos do CDC. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944 e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 300 do Código de Processo Civil, 6o, inciso III e 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944 e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028